Tribunal: TJDFT
Processo: 0715757-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715757-55.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: L.H COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE DOCES LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EXECUTADA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA. INCLUSÃO AUTOMÁTICA DO SÓCIOADMINISTRADOR NO POLO PASSIVO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias. 2. Demonstrado que a empresa contribuinte efetuou a baixa junto à Receita Federal, não sobressai sua dissolução irregular, circunstância que impede automático redirecionamento da execução fiscal contra o sócio administrador, pois necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial em que este conste no polo passivo, para a devida averiguação de sua condição de sócio, bem assim de sua responsabilidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 9o, § 5o, da Lei Complementar 123/2006, sustentando que a extinção regular da pessoa jurídica somente ocorre quando houver a realização do ativo e do passivo, cabendo ao sócio-gerente demonstrar eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, desonerar-se da responsabilidade pelos débitos exequendos. Pugna pela aplicação da Súmula 435 do STJ, ainda que a empresa executada tenha procedido à baixa na Receita Federal e ao registro do distrato na Junta Comercial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.158.489/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 4/4/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 9o, § 5o, da Lei Complementar 123/2006. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso, as tentativas de citação do executado-agravado não obtiveram êxito (id. 43109605 – p. 10 e seguintes, 17, 19, 37, 40 e 44 na origem). Entretanto, o documento da Receita Federal-PJ juntado aos autos principais (id. 43109605 – p. 54) revela que a empresa executada foi regularmente baixada em 09/08/2017. Nesse contexto, demonstrado que a empresa contribuinte efetuou a baixa junto à Receita Federal, não sobressai sua dissolução irregular, circunstância que impede automático redirecionamento da execução fiscal contra o sócio administrador, pois necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial em que este conste no polo passivo, para a devida averiguação de sua condição de sócio, bem assim de sua responsabilidade” (ID 41574671 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030